Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700568-66.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DAISE REGINA CUNHA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, ou seja, descabe o deferimento quando os rendimentos recebidos superam a aludida quantia. 4. Quando necessária a dilação probatória para se dirimir a controvérsia, deve-se aguardar o regular trâmite da ação, a qual se apurará, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a compatibilidade entre a pretensão do executante e as balizas consagradas no título exequendo. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que logrou demonstrar que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento do seu sustento e o de sua família. Assevera, outrossim, que o atestado de hipossuficiência tem presunção de veracidade e, ainda, que as normas do CPC devem se sobrepor às determinações da Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, pois “a decisão agravada não conheceu do recurso, com fulcro na Súmula n. 284/STF, ante a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, por não ter a defesa evidenciado, nas razões do recurso especial, "de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgRg no AREsp n. 2.137.922/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não caberia subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Não obstante a existência de descontos no contracheque da recorrente, remanesce quantia superior à renda média do trabalhador brasileiro. Ante a verificação de que a receita pessoal bruta da recorrente, equivalente a R$ 9.045,66 (nove mil e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) supera o parâmetro, adotado pela Defensoria Pública e assentado na Resolução n. 140/2015, segundo o qual não se reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta superior a cinco salários mínimos, afigura-se desarrazoado o acolhimento, nesse ponto, do anseio recursal de concessão dos benefícios expendidos no art. 98 do Código de Ritos (ID 149387023 – fl. 1 – processo referência). Ademais, em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse vindicada. Nesse sentido, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, não se encontra presente a probabilidade do direito” (ID. 47243603). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016